Tribunal: STF
Processo: RE 74381
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, TEXTO DA EMENDA N.1, ARTIGO 153, Ý 18.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART 87. CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO,
ART. 54, I,'A'.2. HOMICIDIO DOLOSO PRATICADO POR MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3.
PRIVILEGIO DE FORO QUE O SUPREMO TRIBUNAL NÃO RECONHECE. PRECEDENTE
DA CORTE. VOTO VENCIDO.